Tribunal: TJPA
Processo: 0013512-83.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013512-83.2005.8.14.0301

APELANTE: AGF - BRASIL SEGUROS S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: IURY SOUZA BURLAMAQUI DE MORAIS, ISAIAS BURLAMAQUI DE MORAIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013512-83.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE(S): ALLIANZ SEGUROS S/A (AGF - BRASIL SEGUROS S/A).

ADVOGADO(A)(S): MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB/SP 139.482).

APELADO(A)(S): MARIA AUXILIADORA DE SOUSA MORAIS.

IURY SOUZA BURLAMAQUI DE MORAIS.

ISAÍAS BURLAMAQUI DE MORAIS JUNIOR.

ADVOGADO(A)(S): THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS (OAB/PA 24.895).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO COM ERRO NA NUMERAÇÃO DA OAB. PUBLICAÇÃO COM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. TEMA 286/STJ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXECUÇÃO DE CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. VIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR SECURITÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A CARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA APÓS A DATA DO DEPÓSITO. SÚMULA 179/STJ. DECISÃO DO ARESP Nº 123.702/PA. VALOR DA PENHORA INCOMPATÍVEL COM O DÉBITO EXEQUENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução por satisfação da dívida, com fundamento no art. 924, II, do CPC, considerando válida a penhora online realizada e a ausência de impugnação tempestiva. A execução originou-se de ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais, tendo o exequente promovido a execução autônoma do capítulo não impugnado na apelação da sentença condenatória.

II. Questão em discussão: (a) se houve intempestividade recursal; (b) se ocorreu nulidade processual pela incorreção na numeração da OAB do advogado na intimação; (c) se o valor da penhora é compatível com o real débito exequendo, considerando o depósito judicial prévio do valor do seguro realizado na ação de conhecimento e a decisão proferida no AREsp nº 123.702/PA.

III. Razões de decidir: a) Inexiste intempestividade recursal quando observadas as portarias de suspensão de prazos nos dias 06 e 09 de outubro de 2017, resultando na interposição do recurso dentro do prazo legal. b) Não há nulidade de intimação por erro na numeração da OAB do advogado quando a publicação contém outros elementos suficientes para identificação do processo, como nome correto dos advogados, número preciso do processo e nome das partes, conforme Tema 286/STJ. c) A executada, em cumprimento à tutela antecipada na fase de conhecimento, realizou o depósito judicial do valor principal do seguro (R$34.197,44) em 05/02/2003, devendo a correção monetária e os juros de mora posteriores a esta data serem de responsabilidade da instituição financeira depositária, nos termos da Súmula 179/STJ. d) A decisão proferida no AREsp nº 123.702/PA determinou o afastamento da responsabilidade da executada quanto aos juros moratórios e à correção monetária sobre o valor depositado em juízo. e) O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão, conforme jurisprudência recentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG). f) Há manifesto excesso de execução quando a quantia penhorada (R$426.133,37) supera significativamente o valor devido após a aplicação dos parâmetros definidos judicialmente.

IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo.

Tese de julgamento:
"O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, cabendo ao juízo corrigir os cálculos quando a penhora superar manifestamente o valor devido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 1.01.3

Jurisprudência relevante citada: AREsp nº 123.702/PA, Tema 286/STJ, Súmula 179/STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo e a
remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo do valor devido, conforme os parâmetros já definidos na decisão do AREsp nº.
123.702/PA
.
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. José Torquato Araújo de Alencar e Des. José Antônio Ferreira de Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e seis (26) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0013512-83.2005.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA

APELANTE(S):
ALLIANZ SEGUROS S/A (AGF - BRASIL SEGUROS S/A)

ADVOGADO(A)(S):
MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB/SP 139.482)

APELADO(A)(S):
MARIA AUXILIADORA DE SOUSA MORAIS

IURY SOUZA BURLAMAQUI DE MORAIS

ISAÍAS BURLAMAQUI DE MORAIS JUNIOR

ADVOGADO(A)(S):
THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS (OAB/PA 24.895)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
Execução de Título Judicial (Processo nº. 0023432-18.2004.8.14.0301 – Id. 3649565, pág. 69)
e de
Embargos à Execução (Processo nº. 0013512-83.2005.8.14.0301 – Id. 370177, pág. 83)
, que,
conjuntamente
,

extinguiu os referidos processos em função do reconhecimento da satisfação do débito exequendo pela parte executada/embargante.

Nas razões recursais
(Id. 370177, pág. 99/108 e Id. 370178, pág. 1/38),
a apelante sustenta, em suma: (a) nulidade da sentença, em razão do não julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na fase de conhecimento da ação (Processo nº. 0046328-94.2000.8.14.0301), bem como do recebimento desta apelação com efeito suspensivo, o que caracterizaria, em tese, a falta de título executivo; (b) nulidade da intimação da executada para pagamento voluntário, tendo em vista a publicação ter sido realizada com incorreção do número de registro do advogado na OAB, considerando a regra do art. 272, §2º, do CPC e da tese firmada no Tema 286 do STJ.

Em relação ao mérito, argumenta a impossibilidade de formação de coisa julgada sobre erros materiais nos cálculo do crédito exequendo, porquanto tais equívocos resultaram em concreto excesso de execução e, por isso, não caberia reconhecer a preclusão desta questão.

Os apelados, em contrarrazões, suscitaram apenas o não conhecimento do apelo, haja vista sua intempestividade.

Iniciado o julgamento, houve a superveniente declaração da suspeição da relatora, conforme Id. 26733750.

É o breve relatório.

Belém/Pa., 13 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO COM ERRO NA NUMERAÇÃO DA OAB. PUBLICAÇÃO COM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. TEMA 286/STJ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXECUÇÃO DE CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. VIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR SECURITÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A CARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA APÓS A DATA DO DEPÓSITO. SÚMULA 179/STJ. DECISÃO DO ARESP Nº 123.702/PA. VALOR DA PENHORA INCOMPATÍVEL COM O DÉBITO EXEQUENDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I.

Caso em exame
: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução por satisfação da dívida, com fundamento no art. 924, II, do CPC, considerando válida a penhora online realizada e a ausência de impugnação tempestiva. A execução originou-se de ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais, tendo o exequente promovido a execução autônoma do capítulo não impugnado na apelação da sentença condenatória.

II.

Questão em discussão:
(a) se houve intempestividade recursal; (b) se ocorreu nulidade processual pela incorreção na numeração da OAB do advogado na intimação; (c) se o valor da penhora é compatível com o real débito exequendo, considerando o depósito judicial prévio do valor do seguro realizado na ação de conhecimento e a decisão proferida no AREsp nº 123.702/PA.

III.

Razões de decidir:
a) Inexiste intempestividade recursal quando observadas as portarias de suspensão de prazos nos dias 06 e 09 de outubro de 2017, resultando na interposição do recurso dentro do prazo legal. b) Não há nulidade de intimação por erro na numeração da OAB do advogado quando a publicação contém outros elementos suficientes para identificação do processo, como nome correto dos advogados, número preciso do processo e nome das partes, conforme Tema 286/STJ. c) A executada, em cumprimento à tutela antecipada na fase de conhecimento, realizou o depósito judicial do valor principal do seguro (R$34.197,44) em 05/02/2003, devendo a correção monetária e os juros de mora posteriores a esta data serem de responsabilidade da instituição financeira depositária, nos termos da Súmula 179/STJ. d) A decisão proferida no AREsp nº 123.702/PA determinou o afastamento da responsabilidade da executada quanto aos juros moratórios e à correção monetária sobre o valor depositado em juízo. e) O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão, conforme jurisprudência recentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG). f) Há manifesto excesso de execução quando a quantia penhorada (R$426.133,37) supera significativamente o valor devido após a aplicação dos parâmetros definidos judicialmente.

IV.

Dispositivo e tese
: Apelação
conhecida e provida
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo.

Tese de julgamento:
"O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, cabendo ao juízo corrigir os cálculos quando a penhora superar manifestamente o valor devido."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 1.01.3

Jurisprudência relevante citada: AREsp nº 123.702/PA, Tema 286/STJ, Súmula 179/STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG.

i. Do juízo de admissibilidade da apelação.

Em relação a alegação de intempestividade suscitada em contrarrazões, assinalo que o recurso de apelação é tempestivo. A sentença de extinção da execução e dos embargos de devedor foi proferida em 22/09/2017 e o apelo foi interposto 17/10/2017. Considerando as portarias de suspensão de prazo nos dias 06 e 09 de outubro de 2017, tem-se que o apelo foi apresentado no prazo legal.

Logo,
rejeito a intempestividade
.

Ainda em sede de admissibilidade recursal, verifico o preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido
.

ii. Mérito da apelação.

ii.i. Teses de nulidade do processo.

A apelante suscita duas preliminares de nulidade: (a) a impossibilidade de execução da sentença da fase de conhecimento enquanto pendente julgamento do recurso de apelação que possui efeito suspensivo; e, (b) nulidade da intimação da parte executava em virtude da indicação incorreta do número de registro do advogado na OAB.

Em relação à primeira alegação, inexiste nulidade da sentença proferida no feito executivo. A um, porque, como se verá adiante, a demanda executiva proposta se referia apenas ao capítulo da sentença que não foi impugnado na apelação manejada no processo nº. 0046328-94.2000.8.14.0301, isto é, o objeto do título executivo judicial que embasou a execução não se estava obstado pelo recurso de apelação da ação originária. A dois, consultando o referido processo, verifica-se que a apelação interposta foi devidamente julgada pelo acórdão 60.207, que transitou em julgado em
17/03/2006.

Quanto a tese de nulidade por equívoco de numeração da OAB do advogado e violação ao art. 272, §2º, do CPC, também não se revela cabível na hipótese dos autos. Apesar da publicação do ato intimação ter apresentado incorreção da numeração de registro do advogado, havia outras informações do processo na publicação, quais sejam, o nome correto dos dois advogados que patrocinavam a parte, o número preciso do processo, o nome das partes.

Tais informações estavam contidas na publicação do ato e, por isso, permitiam perfeitamente a ciência da intimação da parte, não sendo possível cogitar a ocorrência de nulidade, conforme a tese vinculante do precedente qualificado editado no Tema 286 do STJ, que enuncia:

“A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda
. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários.”
.

Deste modo, rejeito as teses de nulidade do processo.

ii.ii. Excesso de Execução.

Relembro que a sentença foi proferida com fundamento no art. 924, II, do CPC, e que considerou ter havido a perfeita
satisfação do crédito exequendo
em decorrência da penhora online de valores da executada e da ausência de impugnação desta.

Na realidade, o apelo formulou teses de
nulidade do processo executivo
e ainda projetou a pretensão de
configuração de excesso de execução
, resultante de incorreções do cálculo do débito executado apresentado pelos exequentes/apelados.

É certo que o art. 1.010, II e III, do CPC, impõe o ônus processual de o recorrente expor as razões pelas quais se deve reformar ou anular a sentença proferida. Daí infere-se que a argumentação feita no recurso precisa fazer
mínima correlação

ou cotejo
com a fundamentação que justificou as consequências jurídica atribuídas na sentença infirmada. Esse é o núcleo do princípio da dialeticidade.

Na hipótese dos autos, entendo que a motivação formalizada no apelo visa objetivamente alterar a conclusão da sentença extintiva, combatendo a validade do processo executivo (teses de nulidade), bem como a
correção do ato satisfativo do débito exequendo
(tese de excesso de execução).

Por sinal, entendo que as teses de nulidade da processo, e, a pretensão de
excesso de execução – porque versa sobre a liquidez do título
–
são matérias de ordem pública
cuja cognição pelo juízo poderia ser realizada inclusive de ofício, isto é, independem de alegação da parte e não se sujeitam à preclusão.

Nesse sentido, menciono o entendimento jurisprudencial recente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.
2
. Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.Precedentes do STJ. 3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução
.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. OFENSA AO ART. 113 DO CC/2002. ALEGAÇÃO GENÉRICA (SÚMULA 284/STF).
INOVAÇÃO DE TESES EM SEDE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Conforme entendimento do STJ, "na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento" (AgInt no REsp 1.848.104/SP, Relator para acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido
"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.104.330/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Considerando que a matéria de excesso de execução é de ordem pública, podendo inclusive ser reconhecida de ofício para se ordenar a readequação, não há se falar em julgamento extra petita
3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. TÍTULO ILÍQUIDO. CONCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA N. 284/STF. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "A jurisprudência deste Sodalício entende ser 'possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão
' (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013)" (AgInt no AREsp n. 1.494.535/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019.) 2. Alegação de acolhimento de exceção de pré-executividade extemporânea que atrai a incidência, na hipótese dos autos, do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante de sua expressa rejeição na sentença e da conclusão, de ofício, de que o título judicial carecia de liquidez. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Isso reforça a noção de que o recurso traz impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Na medida em que a sentença reconhece a satisfação do débito exequendo em função da penhora, considerando integralmente válido o processo executivo e perfeitamente liquidada a obrigação de pagar quantia certa, o recurso de apelação pretende invalidar o processo e reconhecer que a satisfação do crédito foi além do que era exigível em face da executada.

Em linhas gerais, a ação ordinária versava acerca de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais. O processo de conhecimento (nº. 0046328-94.2000.8.14.0301) culminou na demanda executiva e, por conseguinte, nos embargos de devedor, ora analisados.

O ponto crucial –
a meu sentir
–, é que, após a sentença de procedência dos pedidos demanda originária e a interposição do respectivo recurso de apelação naquele processo,
a parte autora entendeu por bem realizar a

execução por carta de sentença do capítulo não impugnado no apelo da ré
.
Isso importou na
cisão da satisfação
das condenações impostas à seguradora.

Observa-se, dos autos da execução (Processo nº. 0023432-18.2004.8.14.0301), que a ação ordinária de cobrança do seguro c/c indenização por danos morais foi sentenciada pelo juízo
a quo
em
17/11/2003 (Id. 3649563, pág. 80/88)
. Os pedidos foram julgados totalmente procedentes para condenar a seguradora a pagar: (a) o valor do prêmio do seguro acrescido dos juros e correção monetária; e, (b) a indenização por danos morais no valor correspondente a R$36.000,00.

Em seguida, a ré interpôs recurso de apelação contra a referida sentença (Id. 3649564, pág. 8/20), no qual impugnou
tão somente
a condenação ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, o cabimento de redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais. Este recurso foi recebido com efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 3649564, pág. 21.

Diante disso, a parte autora requereu ao juízo a extração de carta de sentença (Id. 3649564, pág. 38/42), para promover a execução da condenação ao pagamento do seguro, isto é, do capítulo da sentença que não foi impugnado no recurso da parte contrária.

Logo depois, a parte autora ajuizou a presente ação de Execução em
10/12/2004 (Id. 3649563)
, a fim de satisfazer a referida condenação do pagamento do seguro, cujo crédito em janeiro de 2005 foi indicado pelo exequente no valor de R$117.596,55 (Id. 3649564, pág. 51/55).

Em contrapartida, a executada propôs em 21/06/2005 os presentes embargos de devedor (Processo nº. 0013512-83.2005.8.14.0301), tendo alegado a existência de excesso de execução. Isso porque, na fase de conhecimento, a seguradora havia cumprido determinação decorrente de decisão de tutela antecipada consubstanciada em depósito judicial do valor do seguro e que a atualização monetária a partir dessa quantia correria por conta da instituição financeira depositária.

Os referidos
embargos de devedor
foram primeiramente julgados improcedentes conforme sentença de Id. 370174, pág. 45/50, publicada em 28/09/2006.

Em face desta sentença, a executada interpôs recurso apelação, o qual foi conhecido e parcialmente provido nos termos do acórdão nº. 92.207, da lavra da e. Desa. Dahil Paraense de Souza (Id. 370175, pág. 64/71), publicado em 27/10/2010.

Após, a executada interpôs recurso especial em face deste acórdão, que resultou no
AREsp nº. 123.702/PA
, o qual foi
conhecido e provido, reformando o acórdão deste tribunal, no sentido de
“afastar a responsabilidade da recorrente, na qualidade de executada, no tocante aos juros moratórios e à correção monetária sobre o valor depositado em juízo, pois tais encargos devem ser assumidos pela instituição financeira depositária”
, conforme decisão exarada pela Ministra Maria Isabel Gallotti (Id. 370177, pág. 15/17), tendo esta transitado em julgado em março de 2016.

Em paralelo à execução parcial da sentença e aos correspondentes embargos de devedor, constata-se que, o primeiro recurso de apelação manejado contra a sentença condenatória da fase de conhecimento, foi julgado conhecido e parcialmente provido pelo acórdão nº. 60.207, que transitou em julgado em
17/03/2006
, conforme certidão existente no processo nº. 0046328-94.2000.8.14.0301 (Id. 59795673, pág. 5). Este acórdão resultou apenas na minoração do valor da indenização por danos morais para o importe de equivalente a 100 salários mínimos.

A parte autora, ora apelada, nos autos principais da ação requereu, na forma do art. 475-J do CPC/73, o
cumprimento de sentença
relativamente aos créditos decorrente dos danos morais,
os quais inclusive já foram quitados pela executada
.

Nesse contexto, dada a opção da parte exequente em promover uma divisão na tutela executiva segundo os capítulos de sentença, adotando ação executiva autônoma para satisfação da quantia do seguro e o cumprimento de sentença para o crédito referente aos danos morais,
compreendo que o

presente recurso de apelação somente pode tratar
da satisfação do crédito que se originou da condenação ao pagamento do valor do seguro
,
observando em tudo a decisão monocrática do STJ no AREsp nº. 123.702/PA.

Portanto, o julgamento que se está realizando tão somente diz respeito à ação de execução e aos embargos à execução que versaram sobre a condenação de obrigação de pagar a quantia do valor do seguro, daí porque excluída a satisfação do crédito de danos morais, cujo pagamento já foi realizado no paralelo cumprimento de sentença.

E analisando detidamente os autos da demanda originária, percebo que há manifesta desproporção quantitativa do valor da obrigação referente à indenização securitária, que foi objeto de condenação, e, o montante da penhora online efetivada.

O excesso de execução nos autos é gritante
, até porque no curso da ação de conhecimento houve o depósito judicial do valor do seguro pela ré/executada.

Conforme a petição inicial da ação de cobrança de seguro c/ indenização por danos morais, o valor da indenização securitária devida à parte autora era de
R$34.197,44
, em novembro de 2000 (Id. 3649563, pág. 20).

Em decisão proferida em 05/12/2002, o juízo de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a ré seguradora efetuasse o pagamento do prêmio do seguro contratado (Id. 59795495, pág. 1/2). Em petição de Id. 59795511, pág. 1/2, a seguradora apresenta o comprovante de depósito judicial da quantia principal do seguro (
R$34.197,44)
, conforme guia de recolhimento bancário realizado em
05/02/2003
(Id. 59795511, pág. 3).

Ao ajuizar a execução desta específica obrigação de pagar em
janeiro de 2005
, a parte exequente apresentou planilha demonstrativa do débito atualizado que, considerando a correção monetária, os juros de mora, bem como custas processuais e honorários de sucumbência, indicou o valor de
R$117.596,55
(Id. 3649564, pág. 53).

Ocorre, porém, que esse cálculo apresentado pelos exequentes incluiu a correção monetária e os juros de mora do período posterior ao depósito judicial pela seguradora.

Foi exatamente por isso que a executada, nos embargos de devedor, alegou o excesso de execução, porquanto após o depósito judicial do valor do seguro caberia à instituição financeira depositária efetuar a atualização monetária e os juros de mora, conforme Súmula 179 do STJ.

E foi nesse sentido a decisão proferida pela Ministra Isabel Gallotti quando julgou o
AREsp nº. 123.702/PA.
Desta maneira,

a quantia do débito exequendo exigível da executada deveria corresponder ao valor do seguro (
R$34.197,44), acrescido de correção monetária e de juros de mora apenas do período de junho de 1999 a 05/02/2003, pois a partir desta última data a correção monetária e os juros de mora decorriam da própria instituição financeira depositária do crédito.

Portanto, a planilha de débito de Id. 370177, pág. 40/44, apresentada pelos exequentes, para quantificação da condenação ao pagamento do seguro, não resta adequada ao termos da decisão proferida pelo STJ.

Verifico, além disso, que, posteriormente, os exequentes ainda incluíram na demanda executiva autônoma a cobrança do crédito originado da condenação do capítulo dos danos morais, buscando a satisfação do crédito total de
R$426.133,37
, que foi objeto de bloqueio eletrônico no presente processo de embargos à execução, conforme Id. 370177, pág. 232.

Nesse contexto, embora a parte executada não tenha apresentado oportunamente impugnação ao crédito executado e que foi penhorado online posteriormente,
resta evidente que o valor da penhora efetivada nos autos é totalmente incompatível com a quantia devida à título de execução do valor do seguro, o que caracteriza o manifesto excesso de execução.

Em face disso, entendo que a quantia penhorada não observa perfeitamente os parâmetros da decisão do
AREsp nº.

123.702/PA,
razão pela qual deve ser anulada a decisão de primeiro grau, a fim de se determinar a remessa dos autos ao juízo
a quo,
com consequente envio
à
contadoria judicial para que seja elaborado novo cálculo do valor devido a título de condenação ao pagamento do valor do seguro,

acrescido de correção monetária e de juros de mora apenas do período de junho de 1999 a 05/02/2003.

iii. Conclusão.

ASSIM
, nos termos da fundamentação apresentada
, CONHEÇO da apelação e LHE DOU PROVIMENTO, no sentido de anular a sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo e a
remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo do valor devido, conforme os parâmetros já definidos na decisão do
AREsp nº.

123.702/PA
.

É como voto.

Belém/Pa., 26 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 27/05/2025